Tribunal: CARF
Processo: 14098.720080/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720080/2014-08
ACÓRDÃO
2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO MUSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
É na impugnação que se estabelece a lide. Em razão da preclusão, não se
conhece das alegações inovadoras do recurso voluntário em relação ao que
se apresentou na impugnação e foi objeto de análise na primeira instância
administrativa.
PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo sido analisada a impugnação na completude, inclusive com
apreciação da documentação trazida aos autos, não há nulidade do feito.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS.
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural
quando o contribuinte não consegue comprovar por documentos legais
hábeis e idôneos a vinculação de tais despesas com as atividades rurais
exploradas.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS COM FUNDAMENTO NO
ART. 18, § 1o, DA LEI No 9.250/95 E COM FUNDAMENTO NA IN SRF
83/2001.
Tendo sido apresentados documentos que preencham os requisitos
previstos na legislação aplicável, deve ser afastada a glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias preclusas e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito, pelo voto de qualidade, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar as glosas referentes aos lançamentos referentes à
empresa Bolívar Transportes Ltda., no valor de R$ 110.587,15. Vencidos os conselheiros Carlos
Eduardo Ávila Cabral (relator), André Barros de Moura e Henrique Perlatto Moura, que deram
provimento parcial em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor na parte em que
foi vencido o Relator, o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem auto de infração e termo de verificação fiscal em que apurado no
ano-calendário de 2010 omissão de rendimentos de atividade rural e despesas da atividade rural
não comprovadas.
Após a conclusão do procedimento, com a cientificação do lançamento, o
contribuinte apresentou impugnação acompanhada de diversos documentos. A impugnação
restringiu-se a confrontar a glosa das despesas da atividade rural, não se insurgindo quanto à
omissão de rendimentos da mesma atividade.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, analisando ponto a ponto cada um dos itens
impugnados, proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Somente são dedutíveis despesas de custeio pleiteadas com a atividade rural se
comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
3
Deve permanecer a glosa de despesas não comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Matéria não contestada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Esclarecendo a decisão da DRJ quanto ao ponto em que deu procedência, houve o
afastamento da glosa em relação a parte das despesas com funcionários (R$ 11.936,10 e R$
16.171,35), em relação ao pagamento de guia GPS (09/2010 – R$ 12.730,45) e em relação a conta
de energia (nota fiscal 639432 – 10/2010 – R$ 68.415,71).
Por fim, considerando que a impugnação foi parcial, a DRJ determinou o
apartamento da parte não contestada para prosseguimento de cobrança.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando o seguinte:
a) Violação ao princípio da legalidade – impossibilidade de alteração de conceitos
tributários, ao não considerar a documentação apresentada – violação ao
princípio da verdade material;
b) Nulidade do auto de infração – ausência dos principais documentos que
embasaram a autuação – ausência de livro-caixa e a DAA do ano base de 2010;
c) Preenchimento dos requisitos legais para a dedutibilidade das despesas;
d) Idoneidade dos documentos juntados;
e) Ausência de definitividade das matérias não impugnadas expressamente;
f) Suficiência da demonstração de cada despesas – detalhando 14 itens;
Requer ao final o que segue:
NO MÉRITO, com lastro na preleção colacionada, seja afastada “in totum” a
autuação fiscal, com integral provimento do presente Recurso Voluntário, diante
dos seguintes requerimentos e argumentos de direito:
a) Seja aceita toda a documentação juntada nos autos como comprobatória das
despesas em debate, para que seja reconhecida suas dedutibilidades, nos termos
estabelecidos pelo Art. 18 da Lei no 8.023/1990, Art. 60, § 1o, Decreto no 3.000, de
26/03/1999 e Instrução Normativa no SRF no 83, de 11.10.2001;
b) Sendo assim, seja julgado improcedente o Auto de Infração combatido, para o
fim de: b.1) Aceitar os documentos juntados como meio de prova, reconhecendo
a dedutibilidade das seguintes despesas no livro-caixa:
- PAGAMENTOS PARA A EMPRESA MONSANTO DO BRASIL LTDA;
- PAGAMENTO CONFORME DUPLICATAS No 269840 – STARA S.A. INDÚSTRIA DE
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
4
- NOTAS FISCAIS 859, 860, 863 E 864 SANTOS - ITAPOTY TERRAPLANAGEM LTDA; -
PAGAMENTO A BOLÍVAR TRANSPORTES LTDA;
- PAGAMENTO DE ICMS NOTA FISCAL 9019;
- DESPESA REFERENTE À NOTA FISCAL 12170 BUNGE - ALIMENTOS SA -
CARAVAGIO 1;
- PAGAMENTO CONFORME DUPLICATAS No 5685 – CAB AGRO;
- PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL FI 11087 - JOHN DEERE BRASIL;
- VALOR REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS;
- PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 1949 FORNECEDOR - CHEMINOVA
BRASIL LTDA;
- PAGAMENTO A FORNECEDOR ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA;
- PAGAMENTO EFETUADO À EMPRESA INSETIMAX IND. QUÍMICA LTDA EPP;
- PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 1507 MUNDIAL AGRÍCOLA LTDA;
- VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS 12/2010 DE TODOS FUNCIONÁRIOS
b.2) Reconhecer que o fato de o imóvel rural pertencer ou não ao Recorrente não
influencia em nada na dedutibilidade das despesas no livro-caixa;
b.3) Reconhecer o vínculo deste Recorrente com os imóveis constantes dos autos,
nos seguintes termos: - Fazendas Lago Azul e Aeroporto como de propriedades do
Recorrente; - Fazendas Kade, Agrogerar e Faveiro são utilizadas pelo Recorrente
na sistemática de arrendamento;
c) Com relação à imputação de omissão de receitas, referentes a nota fiscal no
15649, no valor de R$ 51.402,12, e nota fiscal no 1082, no valor de R$ 24.400,00,
seja afastada a autuação, uma vez o Fisco não foi capaz de demonstrar tais
receitas, não cumprindo com o ônus da prova que lhe cabia, de modo que sejam
afastadas referidas glosas;
Requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a intimação na
pessoa de seus advogados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Considerando que as matérias não expressamente contestadas em sede de
impugnação, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/72, consideram-se preclusas, no caso em
concreto: a) a alegada nulidade do auto de infração, sob o fundamento de ausência de
documentação que embasaria a autuação, e b) omissão de rendimentos no valor de R$ 51.402,12.
Tais alegações somente vieram a ser levantadas no recurso voluntário, portanto
matérias não apresentadas com a impugnação, deixo de conhecer face a preclusão.
Já no tocante aos demais pontos, tomo conhecimento.
Preliminar de violação ao princípio da legalidade.
Sustenta o recorrente que o afastamento da documentação apresentada estaria
infringindo o princípio da verdade material e, por via de consequência o princípio da legalidade.
Quanto a tal alegação, diferentemente do que sustentado, houve pela DRJ a devida
apreciação da documentação apresentada. Inclusive com a análise das informações lá constantes
a exemplo de data de emissão, local de destinação dos produtos adquiridos, os serviços
contratados e natureza da operação.
Assim, não houve a simples recusa da documentação apresentada. Desta feita,
rejeito a preliminar.
Mérito.
Sustenta o recorrente, antes de detalhar em 14 itens as razões para a reforma da
decisão recorrida, que a documentação apresentada é idônea e que estaria em conformidade com
o que disciplina o art. 18, § 1o, da Lei no 9.250/95.
Eis o que prescreve o mencionado dispositivo legal:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
Além de fazer referência à legislação acima transcrita, o recorrente também traz à
tona o disciplinamento do art. 10, da Instrução Normativa SRF no 83/2001, que é textual ao
consagrar que:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
6
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são
documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na
apuração do resultado da atividade rural.
Diante de tal cenário normativo, passo à análise pontual dos 14 itens apresentados
no recurso quanto a glosa de despesas do livro-caixa.
De início, confrontando a documentação apresentada com os argumentos lançados
pela DRJ, bem como submetendo tais documentos aos dispositivos normativos aplicáveis ao caso
(acima transcritos), com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente no tocante aos
documentos abaixo relacionados:
Pagamentos à Monsanto do Brasil Ltda
21. Os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a existência de
despesa necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural de imóveis
explorados pelo contribuinte na atividade rural e informados no Anexo da
Atividade Rural da DIRPF. Os boletos não vinculam diretamente a que imóvel as
sementes foram destinadas.
22. Assinale-se que às fl. 300 há email onde a Sr.Carolina G Bevilaqua, "Customer
Service" da Monsanto refere: "Visto que o boleto serve como comprovante em
conjunto com o contrato firmado entre as partes, a receita deve aceitar como
comprovante de pagamento."(grifei). Não foram apresentadas Notas Fiscais ou
outro documento idôneo capaz de comprovar a despesa pleiteada.
(...)
Pgto de ICMS Nota Fiscal 9019
33. Quanto à glosa de despesa com o pagamento do ICMS correspondente à Nota
Fiscal n° 9019, o contribuinte não apresentou a guia referente ao pagamento do
imposto, alegando apenas que a guia foi anexada à nota fiscal para o cliente.
Refere que na nota fiscal emitida o imposto encontrava-se destacado e que o
valor foi pago. Desse modo, a glosa no valor de R$ 11.394,72 deve ser mantida
por falta da apresentação de documento que comprove a despesa.
(...)
Conforme Nota Fiscal Fi 11087 - JOHN DEERE BRASIL
39. Em relação à despesa relativa à Nota Fiscal 11087 da John Deere Brasil S/A (fls.
15/19 e 285/289), o contribuinte refere que ela deve ser considerada haja vista
que houve a emissão de nota fiscal de devolução n° 9064, com data de emissão de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
7
31/08/2010, onde a mesma mercadoria foi lançada como receita da atividade
rural no seu livro caixa. Anexou aos autos páginas do livro de registro de saídas do
período de 01/08/2010 à 31/08/2010 (fls. 315/316), onde consta o lançamento da
referida nota fiscal 9064, e a Nota Fiscal (Saída) no 9064 emitida pela Fazenda
Aeroporto (fl. 314) contendo a descrição da mercadoria e o destinatário John
Deere Brasil Ltda.
40. A contabilização das receitas e despesas das pessoas físicas se dá pelo regime
de caixa. Verifica-se que o contribuinte não trouxe aos autos documento hábil e
idôneo que comprove que a referida despesa foi lançada como receita no mesmo
mês. Desse modo a glosa de R$ 324.000,00 deve permanecer.
Nota Fiscal CFE Nota Fi 1949 fornecedor CHEMINOVA BRASIL LTDA
42. Apesar de o impugnante não ter se manifestado expressamente sobre a glosa
referente ao DANFE emitido pela CHEMINOVA BRASIL LTDA (fls. 24 e 294),
reapresentou documento. Constata-se que a natureza da operação foi Rem
Bonificação, conforme pesquisa realizada no site nfe.fazenda.gov, abaixo
transcrito em parte. Desta forma, a glosa deve ser mantida.
(...)
Forn. ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA
45. Apesar de o impugnante não ter se manifestado expressamente sobre a glosa
relativa ao fornecedor Araguaia Agrícola Ltda (fl. 25), reapresentou o Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Saída no 8124 (fl. 295).
46. O citado documento não comprova despesa de atividade rural uma vez que se
refere a demonstração de mercadoria. Ademais, o DANFE refere-se a imóvel rural
não declarado pelo contribuinte como explorado na atividade rural. A glosa de
106.162,92 deve permanecer.
(...)
Valor ref salário do mês 12/2010 todos funcionários
53. Analisando-se os holerites apresentados, nos quais os funcionários atestam os
recebimentos, verifica-se que parte dos salários referem-se a trabalhadores da
Fazenda Agrogerar que não consta na lista de imóveis rurais explorados pelo
contribuinte informados no Anexo da Atividade Rural da Declaração do Imposto
de Renda.
54. Dessa forma, do total glosado pela fiscalização de R$ 27.718,16 (R$ 14.702,43
+ R$ 13.015,73), o contribuinte faz jus a deduzir o valor de R$ 16.171,35
correspondente a despesa com funcionários da Fazenda Lago Azul, conforme
tabela acima, permanecendo glosa no valor de R$ 11.546,81 (R$ 27.718,16 -
16.171,35).
(...)
Pgto Cfe duplicatas no 269840 - Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
8
23. Com a finalidade de comprovar os pagamentos efetuados em 30/03/2010 e
09/04/2010, referentes à duplicata no 269840, nos valores de R$ 44.820,00 e R$
11.180,00, o contribuinte apresentou o recibo no 8991 emitido pela empresa
Stara S.A. Indústria de Implementos Agrícolas de fl. 307. Anteriormente o
contribuinte não havia apresentado qualquer documento em relação à citada
despesa.
24. Analisando-se tal documento, verifica-se que esse não identifica a que se
refere o pagamento efetuado. O documento isoladamente não é suficiente para
comprovar que a despesa/custeio se enquadra nas exigências discriminadas na
legislação anteriormente transcrita. Dessa forma as glosas das despesas
referentes à duplicata no 269840 devem permanecer.
(...)
Pgto Cfe duplicatas no 5685 - CCAB Agro
37. Com vistas a justificar despesa glosada de R$ 68.821,03 referente a
pagamento da duplicata n° 5685, correspondente a nota fiscal 5685 da empresa
CCAB Agro, o contribuinte anexa recibo do fornecedor datado de 02/07/2014 (fl.
313), referindo o recebimento da quantia total de R$ 360.000,00 por meio de
pagamento efetuado em 28/10/2010. No mesmo documento o fornecedor refere
a devolução de determinado produto.
Acrescente-se quanto aos recibos apresentados, referidos nos dois últimos itens,
que os mesmos são datados do ano de 2014 e estamos a tratar de IRPF referente ao ano-
calendário de 2010.
Outro acréscimo importante é no tocante aos pagamentos a todos os funcionários
em 12/2010. Em sede de recurso voluntário o recorrente não fez prova de que a propriedade
denominada Fazenda Agrogerar estaria arrendada ou que fosse de sua titularidade como o fez em
relação a outros imóveis rurais.
Referente ao pagamento efetuado à empresa Isetimax Ind. Química LTDA EPP, no
valor de R$ 51.792,00, diferentemente do que foi sustentado pelo recorrente, o motivo da glosa
se deu pela constatação de lançamento efetuado em duplicidade. Assim, considerando que o
motivo da glosa não se deu por ausência de documento probante ou por insuficiência da
documentação, tal glosa deve ser mantida.
Houve o registro de dois pagamentos à empresa Bolívar Transportes Ltda. Aqui será
tratado, primeiramente, o no valor de R$ 65.860,45, referente DACTE no 19 a 29. No relatório
fiscal e nas razões de decidir da DRJ o motivo da glosa foi decorrente de ausência de
documentação comprovatória nos moldes da legislação acima recordada. Assim, tal valor glosado
há de ser mantido.
Por fim, quanto aos lançamentos glosados, de acordo com a fiscalização, por ser
mera devolução e que não foi possível verificar se houve lançamento como receita na saída
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
9
(BUNGE ALIMENTOS SA e MUNDIAL AGRÍCOLA LTDA), o recorrente não se desincumbiu de afastar
o motivo da glosa. Diante disso, a decisão recorrida, neste aspecto, deve ser mantida.
Assim, por tais razões, quanto a tais itens a decisão recorrida não deve ser
reformada.
Passo à análise dos pontos em que a assiste razão ao recorrente.
PAGAMENTO À BOLÍVAR TRANSPORTES LTDA.
De início faço a apreciação das razões recursais quanto ao segundo registro em
nome da empresa Bolívar Transportes Ltda, no valor de R$ 110.587,15, referente a DACTE no 1 a
18, carregamento de algodão em pluma para Brusque - SC.
Entende o recorrente que, de acordo com a IN 83/2001, especificamente o art. 10, a
fatura/duplicata apresentada atende os requisitos legais para comprovação da despesa. Registre-
se que o motivo registrado pela fiscalização foi a simples informação de que o documento não
seria hábil a comprovar a despesa.
Entretanto, analisando o documento (fatura/duplicata) sob a ótica do
preenchimento dos requisitos mínimos legais apontados pela Lei 9.250/95 (art. 18), entendo que
os itens necessários (identificação do adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação)
encontram-se registrados no documento. E para reforçar a possibilidade do uso de fatura, é a
própria IN 83/2001 que, ao exemplificar possíveis documentos comprobantes, aponta tal
documento como um dos factíveis.
Assim, quanto a tal item a glosa deve ser afastada.
PAGAMENTOS À SANTOS ITAPOTY TERRAPLANAGEM LTDA.
De acordo com a fiscalização os pagamentos registrados à empresa SANTOS
ITAPOTY TERRAPLANAGEM LTDA foram glosados por ausência de documentação comprobatória.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou os documentos de fls.308, 309,
311 e 312. Foram 4 notas fiscais emitidas pela empresa acima referida e tendo como usuário dos
serviços o recorrente. Todas datadas do ano de 2010, contendo o valor da operação, endereço do
destinatário e tipo de serviço prestado.
Entendeu a DRJ por recusar tais documentos sob dois fundamentos: a) que a
empresa prestadora dos serviços fora declarada inapta em outubro de 2012 e que tal situação
tornaria as notas ineficazes, e b) que teriam sido prestados em localidades (fazendas) não
declaradas pelo recorrente.
Quanto ao primeiro fundamento, inquestionável que o mesmo não deve prosperar.
De se ver que a decisão da DRJ usa de presunção para concluir que a documentação seria ineficaz.
Não há como presumir que as notas emitidas em 2010 sejam inválidas simplesmente por conta de
uma declaração de inaptidão emitida dois anos após, sem qualquer elemento concreto.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
10
Quanto ao segundo motivo, analisando o feito na integralidade, o recorrente fez
prova de que as fazendas apontadas nas notas ficais ou são de sua propriedade ou estavam sendo
exploradas com base em contrato de arrendamento. O que afasta também tal argumento.
Assim, entendendo que as notas fiscais de fls. 308, 309, 311 e 312 preenchem os
requisitos legais, concluo pela necessidade de afastamento das glosas.
Quanto ao pleito de intimação do patrono, há de ser negado com arrimo na Súmula
CARF no 110.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer as matérias preclusas, rejeitar as preliminares e, no mérito, dou parcial
provimento para afastar as glosas referentes aos lançamentos referente à empresa Bolívar
Transportes Ltda, no valor de R$ 110.587,15 e referente à empresa Santos Itapoty Terraplanagem
Ltda, no valor total de R$ 3.956.000,00.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheiro MARCELOS DE SOUSA SÁTELES, redator designado
Primeiramente, esclareço que divirjo do i. Relator apenas em relação à
dedutibilidade das despesas da atividade rural constantes do Livro-Caixa do Recorrente com a
empresa SANTOS ITAPOTY TERRAPLANAGEM LTDA, no valor de R$ 3.956.000,00, pelos seguintes
motivos que passo a expor.
A decisão de piso manteve a infração nos seguintes termos, in verbis:
(...)
25. Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a glosa foi efetuada tendo em vista
que o contribuinte não havia apresentado qualquer documento para comprovar
a despesa pleiteada.
26. Em sede de impugnação foram apresentadas as Notas Fiscais de Prestação de
Serviço de nos 859, 860, 863 e 864 emitidas pela empresa AGROTERRA ITAPOTY -
Santos Itapoty Terraplanagem Ltda., CNPJ 02.440.916/0001-98, com endereço à
Rua Fioravante Dalla Stella Qd. 66 Lj.3, Cristo Rei, CEP 80.050-150, Curitiba,
Paraná, nos valores, respectivamente de R$ 1.050.000,00, R$ 700.000,00, R$
1.306.000,00 e R$ 900.000,00.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
11
27. Por duas razões as glosas efetuadas pela Fiscalização devem permanecer,
conforme a seguir detalhado.
28. Com vistas a comprovar a idoneidade das Notas Fiscais de Serviço
apresentadas, foram realizadas pesquisas nos Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e verificado que a empresa Santos Itapoty Terraplenagem Ltda,
CNPJ 02.440.916/0001-98, teve sua inscrição no CNPJ declarada Inapta por não
ter sido localizada no endereço informado no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, conforme o disposto no Processo no 11089.720020//2012-36. O Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 284, de 30 de outubro de 2012, foi publicado no
Diário Oficial da União em 05/11/2012, tornando ineficazes os documentos
emitidos por essa empresa a partir daquela data.
29. Apesar de o ADE no 284 ter sido publicado em outubro de 2012 e as Notas
Fiscais de Serviços terem sido emitidas em 2010, devemos levar em
consideração que o processo de declaração de inaptidão de uma empresa é
complexo e leva em consideração uma análise detalhada da Pessoa Jurídica.
Desse modo, as Notas Fiscais de Serviço apresentadas isoladamente, sem a
comprovação do efetivo pagamento, não se prestam a comprovar despesa da
atividade rural.
30. Verifica-se, ainda, que as citadas notas fiscais de serviço informam que os
serviços de "enterramento", "gradagem e recuperação de estradas" e "drenagem
e cascalhamento" foram prestados a Leandro Mussi, cujos endereços informados
foram "Faz Kade - Rod MT 242 Est N. Ubiratá, Cidade de Nova Ubiratá, MT" e "Faz
Judith após Ipiranga do Norte + 88 Km à Esq, cidade de Ipiranga do Norte, MT",
imóveis rurais que não foram informados entre os imóveis explorados pelo
contribuinte no Anexo da Atividade Rural do exercício fiscalizado. Abaixo
transcrevo os imóveis informados pelo contribuinte:
(...)
(negritou-se)
No que pese o Recorrente tenha demonstrado nos autos que as fazendas apontadas
nas notas ficais ou são de sua propriedade ou estavam sendo exploradas com base em contrato de
arrendamento, contudo, não trouxe aos autos elemento fundamental para demonstrar as
despesas glosadas, qual seja: a comprovação do efetivo pagamento dos valores glosados, nos
valores de R$ 1.050.000,00 (07/06/2010), R$ 700.000,00 (30/06/2010), R$ 1.306.000,00
(30/08/2010) e R$ 900.000,00 (01/10/2010), totalizando R$ 3.956.000,00.
Constata-se que os valores envolvidos são expressivos, logo não haveria nenhuma
dificuldade por parte do Recorrente em comprovar o efetivo pagamento dos valores glosados, o
que deixou de fazer nos autos, mesmo tendo sido ressaltado pela decisão a quo pela necessidade
de se demonstrar o efetivo pagamento das despesas no contexto dos autos, onde o Recorrente
não havia entregue os documentos solicitados durante a fiscalização e a declaração de inaptidão
da empresa envolvida na emissão das notas fiscais em questão.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720080/2014-08
12
Assim, mesmo mediante a apresentação das Notas Fiscais, exige-se a comprovação
do efetivo pagamento, para efeito de comprovação do ônus do pagamento, que deve ser do
contribuinte pessoa física declarante e que exerce a atividade rural.
Esclareça-se que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal
– PAF. Veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual
a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide.
Enfim, entendo, no contexto probatório dos autos, que deve ser mantida a glosa da
dedutibilidade das despesas da atividade rural constantes do Livro-Caixa do Recorrente com a
empresa SANTOS ITAPOTY TERRAPLANAGEM LTDA, no valor de R$ 3.956.000,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer as matérias preclusas, rejeitar as preliminares e, no mérito, dou parcial
provimento para afastar as glosas referentes aos lançamentos referentes à empresa Bolívar
Transportes Ltda, no valor de R$ 110.587,15.

Assinado Digitalmente
MARCELOS DE SOUSA SÁTELES
Redator designado

Fl. 509
DF CARF MF
Original